Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, e de recurso adesivo interposto por A. J. I. F., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação das contrarrazões pela autora e interposição de recurso adesivo, a ré não foi intimada para responder ao recurso interposto pela suscitante. Assim, intime-se AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (ID 44769740), nos termos do artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008